Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706584-89.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DF-COMERCIAL OTICA LTDA - EPP DESPACHO Na petição de ID 25432350, o recorrente DISTRITO FEDERAL manifesta a ausência de interesse em recorrer, em razão da renúncia e adesão da recorrida ao REFIS. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação da renúncia de ID 24861120. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010